Tribunal: TJDFT
Processo: 0709461-32.2023.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-07-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0709461-32.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ADENILTON REGO COSTA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Indefiro o pedido de gratuidade de justiça formulado pelo recorrente, pois, além de não existir declaração de hipossuficiência, extratos bancários ou declaração de IRPF, o documento de ID 48636033 comprova, quando muito, escassez de recursos de forma episódica. Ressalte-se que a fotografia de ID 48636033 - Pág. 4 não contém dados que possam ser vinculados ao autor, sendo inútil para comprovação da hipossuficiência financeira. Fica o recorrente intimado a recolher as custas processuais na forma da lei, sob pena de deserção. Brasília/DF, 23 de julho de 2023. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator